Tribunal: TJPA
Processo: 0817642-20.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10938 - Citação
Data de julgamento: 2023-04-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0817642-20.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: LUCIVALDO DE JESUS RIBEIRO CAMPOS

AGRAVADO: BANCO DA AMAZONIA SA [BASA DIRECAO GERAL]

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO
– CITAÇÃO NÃO PERFECTIBILIZADA – ARRESTO DE BENS – POSSIBILIDADE DE EFETIVAÇÃO ANTES DA CITAÇÃO – ART. 830 DO CPC – JURISPRUDÊNCIA PÁTRIA – INVALIDADE DE CITAÇÃO QUE NÃO ENSEJA AUTOMÁTICA DESCONSTITUIÇÃO DO ARRESTO EXECUTIVO –
DECISUM
ESCORREITO
– MANUTENÇÃO –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 – Cinge-se a controvérsia recursal a necessidade de desconstituição das medidas constritivas efetuados em ação de execução, em razão da nulidade do ato citatório.

2 – A
legislação processual civil, autoriza o arresto de bens com fito de garantir a execução, na hipótese de não ser encontrado o executado quando do ato citatório, a teor do art. 830 do CPC.

3 – O arresto é uma medida praticada no início do processo, antes da citação, por meio da constrição de bens do patrimônio do devedor, assegurando a futura penhora, enquanto a penhora de bens acontece após a citação do executado.

4 – O
único requisito exigido para efetivação de arresto de bens, antes da citação, é que esta, uma vez tentada, tenha sido frustrada, como ocorreu na hipótese, considerando que a tentativa de citação foi considerada não perfectibilizada pelo juízo primevo.

5 – Ademais, sendo possível a efetivação de arresto na ação de execução, antes de perfectibilizada a citação, a teor do art. 830 do CPC, tem-se que a declaração de invalidade do ato citatório, não possui o condão de desconstituir o arresto anteriormente deferido e efetivado, sendo de rigor a manutenção da decisão agravada.

6 – Recurso de Agravo de Instrumento
Conhecido
e
Desprovido
,
mantendo na íntegra a decisão agravada.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado

do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará na
Sessão Ordinária realizada em 25 de abril 2023 (Plenário Virtual)
, na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento, nos termos do voto da
Exma. Desembargadora Relatora
Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0817642-20.2022.8.14.0000

AGRAVANTE:
LUCIVALDO DE JESUS RIBEIRO CAMPOS

AGRAVADO:
BANCO DA AMAZÔNIA S/A (BASA)

COMARCA DE ORIGEM:
ALMEIRIM/PA

RELATORA:
DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE PRIVADO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
LUCIVALDO DE JESUS RIBEIRO CAMPOS
inconformado

com decisão proferida pelo MM. Juízo da Vara Distrital de Monte Dourado, Comarca de Almeirim/PA que, nos autos da
AÇÃO DE EXECUÇÃO
Processo n.
0800705-54.2021.8.14.0004), ajuizado contra si por
BANCO DA AMAZÔNIA S/A (BASA)
,

julgou parcialmente procedente a Exceção de Pré-executividade.

Na decisão agravada (ID. 11773049), o juízo primevo acolheu em parte a exceção de pré-executividade para anular a citação do executado, sem, contudo, determinar o desbloqueio de valores, anteriormente realizados.

Inconformado, o executado LUCIVALDO DE JESUS RIBEIRO CAMPOS interpôs Recurso de Agravo de Instrumento (ID. 11773045).

Alega, em síntese, que reconhecida a nulidade da citação pelo juízo de origem, seria necessário determinar a liberação dos valores bloqueados, sob pena de gerar indevida penhora e prejuízo ao executado, ora agravante.

Pugna assim, pela concessão de efeito ativo ao recurso para que seja determinado o desbloqueio dos valores, e em julgamento definitivo a confirmação da liminar.

Após distribuição, coube-me a relatoria do feito.

Em decisão de ID 11834651, foi indeferido o pedido de efeito ativo formulado no recurso.

Em contrarrazões (ID. 12190613), a instituição financeira agravada arguiu, em síntese, ser irrepreensível a decisão agravada, sendo incabível a pretensão de desbloqueio dos valores, pugnando assim pelo desprovimento do recurso.

É o relatório
.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

QUESTÕES PRELIMINARES

Face a ausência de questões preliminares, atenho-me ao exame mérito da demanda.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal a necessidade de desconstituição das medidas constritivas efetuados em ação de execução, em razão da nulidade do ato citatório.

Consta das razões deduzidas pela ora agravante
que reconhecida a nulidade da citação pelo juízo de origem, seria necessário determinar a liberação dos valores bloqueados, sob pena de gerar indevida penhora e prejuízo ao executado, ora agravante.

Do Arresto Executivo

Analisando detidamente os autos, verifica-se que a instituição financeira, ora agravada, ajuizou ação de execução em face do ora agravante, oportunidade em que, determinada a citação do executado, o AR fora recebido por terceiro estranho à lide, bem assim foi posteriormente realizado arresto executivo com bloqueio em conta bancária do executado.

A parte executada, ora agravante, apresentou nos autos da execução, exceção de pré-executividade, arguindo a nulidade da citação e pleiteando a desconstituição das medidas constritivas.

Nessa esteira, o juízo primevo, no âmbito da decisão agravada, declarou a nulidade da citação, por entender ser indispensável o recebimento pessoal do AR, entretanto, manteve as medidas constritivas anteriormente deferidas.

Pois bem, inicialmente, esclareço que ainda que o ato citatório constitua
ato personalíssimo, tenho que sua finalidade, de chamamento da parte à lide, a fim de se oportunizar o contraditório e a ampla defesa foi plenamente alcançada, na hipótese, visto o comparecimento espontâneo do executado, com a apresentação da exceção de pré-executividade.

Não obstante, considerando que inexistiu qualquer impugnação acerca do capítulo da decisão agravada que declarou nulo o ato citatório, deve tal deliberação ser mantida, impondo-se no presente recurso, o exame da imposição ou não, da desconstituição das medidas constritivas em decorrência da anulação da citação.

Com efeito, a legislação processual civil, autoriza o arresto de bens com fito de garantir a execução, na hipótese de não ser encontrado o executado quando do ato citatório, a teor do art. 830 do CPC.

Art. 830. Se o oficial de justiça não encontrar o executado, arrestar-lhe-á tantos bens quantos bastem para garantir a execução.

Cumpre destacar, que o arresto executivo não se confunde com a penhora, visto que este consiste na t
omada judicial de bem do devedor, sendo efetivada após sua citação, enquanto aquela é uma medida judicial de apreensão de bens para garantir um futuro pagamento da dívida.

Noutras palavras,
o arresto é uma medida praticada no início do processo, antes da citação, por meio da constrição de bens do patrimônio do devedor, assegurando a futura penhora, enquanto a penhora de bens acontece após a citação do executado.

Corroborando o posicionamento supra, vejamos precedentes dos Tribunais pátrios.

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO - CITAÇÃO - FRUSTRAÇÃO NA LOCALIZAÇÃO DA PARTE EXECUTADA - ARRESTO ANTES DA CITAÇÃO- POSSIBILIDADE RECONHECIDA. - É possível a realização de arresto antes da citação do executado, inteligência do artigo 830, do Código de Processo Civil.

(TJ-MG - AI: 10000220185730001 MG, Relator: Juliana Campos Horta, Data de Julgamento: 07/07/2022, Câmaras Cíveis / 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 08/07/2022). (Grifei).

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO QUE INDEFERIU A REALIZAÇÃO DE ARRESTO DE BEM ANTERIORMENTE A CITAÇÃO. Possibilidade de arresto de bens antes da citação infrutífera do executado – Aplicabilidade do art. 830 do CPC – Acolhimento – Pleito de arresto de bem imóvel – Deferimento – Parte exequente que tentou em diversas oportunidades promover a citação da parte executada – Desnecessidade de utilização de Oficial de Justiça para localização da parte executada – Utilização da citação via correios que se mostra suficiente para demonstrar a impossibilidade de localização da parte executada
– Reforma da decisão proferida. RECURSO PROVIDO.

(TJ-PR - AI: 00696490220218160000 Apucarana 0069649-02.2021.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Octavio Campos Fischer, Data de Julgamento: 06/06/2022, 14ª Câmara Cível, Data de Publicação: 06/06/2022). (Grifei).

ARRESTO CAUTELAR -
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - AGRAVO DE INSTRUMENTO - Arresto de bens – Tentativa de citação dos executados frustradas - Possibilidade – Conquanto seja inadmissível o arresto antes da prática de atos tendentes à citação dos devedores, no caso dos autos, restou frustrada pelo menos uma das tentativas de localização dos executados

- Admissível o arresto de seus bens - Inteligência do artigo 830 do CPC
- Decisão reformada. Recurso provido.

(TJ-SP - AI: 21098127420228260000 SP 2109812-74.2022.8.26.0000, Relator: Marino Neto, Data de Julgamento: 10/06/2022, 11ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/06/2022). (Grifei).

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO -
EXECUÇÃO - ARRESTO EXECUTIVO ON-LINE ANTES DA CITAÇÃO - POSSIBILIDADE - LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR
- UTILIZAÇÃO DOS SISTEMAS CONVENIADOS - RENAJUD E INFOJUD - POSSIBILIDADE - BUSCA DE CELERIDADE E EFICÁCIA NO PROCESSO SATISFATIVO - RECURSO PROVIDO.
Frustrada a tentativa de citação do devedor, mostra-se viável a realização de arresto on-line, via sistema SISBAJUD, providência em consonância com o disposto no art. 830 do CPC/2015
. Os sistemas INFOJUD e RENAJUD são ferramentas eletrônicas que auxiliam na busca de informações sobre a localização de bens do devedor passíveis de penhora, que devem ser utilizadas pelo julgador no intuito de imprimir celeridade e eficácia ao processo executivo. Recurso provido.

(TJ-MG - AI: 10000211938592001 MG, Relator: Amorim Siqueira, Data de Julgamento: 15/02/2022, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/02/2022). (Grifei).

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA - TENTATIVA DE CITAÇÃO DO DEVEDOR FRUSTRADA - ARRESTO EXECUTIVO - PRÉ-PENHORA - ART. 830 DO CPC - POSSIBILIDADE
- DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO. -
No processo de execução, a lei processual civil prevê a possibilidade de realização do arresto - chamado de arresto executivo ou pré-penhora - antes da citação, caso o executado não seja encontrado, consoante norma inserta no art. 830 do CPC.
É possível, inclusive, a realização desse arresto por meio eletrônico, aplicando-se a regra inserta no art. 854 do CPC - Decisão reformada. Recurso provido.

(TJ-MG - AI: 10000212121545001 MG, Relator: Mariangela Meyer, Data de Julgamento: 15/02/2022, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 22/02/2022). (Grifei).

Nessa esteira, tem-se que o único requisito exigido para efetivação de arresto de bens, antes da citação, é que esta, uma vez tentada, tenha sido frustrada, como ocorreu na hipótese, considerando que a tentativa de citação foi considerada não perfectibilizada pelo juízo primevo.

Ademais, sendo possível a efetivação de arresto na ação de execução, antes de perfectibilizada a citação, a teor do art. 830 do CPC, tem-se que a declaração de invalidade do ato citatório, não possui o condão de desconstituir o arresto anteriormente deferido e efetivado, sendo de rigor a manutenção da decisão agravada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Recurso de Agravo de Instrumento e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão agravada em todas as suas disposições, nos termos da fundamentação.

É como voto
.

Belém/PA, 25 de abril de 2023.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

Belém, 03/05/2023